Tribunal: STF
Processo: HC 256740
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Johny Rodrigues de Souza contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.004.753/SP, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOHNY RODRIGUES DE SOUZA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2147225-19.2025.8.26.0000.



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente decorrente de suposta prática do crime de tráfico de drogas.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea pois amparada na mera gravidade abstrata do delito e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP.



    Alega que é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar tendo em vista que o paciente é pai de criança que depende de seus cuidados.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da segregação cautelar ou substituição desta por prisão domiciliar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: [...].



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 3 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    a) O deferimento da medida liminar para determinar a imediata revogação da prisão preventiva do paciente JOHNY RODRIGUES DE SOUZA, com expedição de alvará de soltura, facultando-se a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP); ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP, a ser cumprida no endereço indicado, a fim de que o paciente possa assumir os cuidados de sua filha recém-nascida; b) A dispensa de informações da autoridade coatora de primeiro grau, por já estar o presente writ instruído com os documentos essenciais; ou, se assim não se entender, que sejam requisitadas com urgência; c) Ao final, no julgamento do mérito: c.1) A concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva e garantia ao paciente de responder ao processo em liberdade, com ou sem aplicação de cautelares; ou c.2) Subsidiariamente, a substituição definitiva da prisão preventiva por prisão domiciliar, conforme fundamentado. (doc. 1, p. 9).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.004.753/SP (doc. 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.  



    No caso, a prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, no caso, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento, mostram-se aptos a justificarem a manutenção da prisão preventiva, nos termos do referido art. 312, caput, e § 2°, do Código de Processo Penal. Consta dos autos que:  



    Com efeito, entendo estar presente o fumus comissi delicti, dada a prova da materialidade, constituída pela apreensão de estupefacientes e laudo pericial (42 porções de cocaína, pesando 1,7g e R$ 9,00 em espécie; – cf. fls. 14/15 e 17/19 dos autos de origem) e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no próprio contexto de flagrância (fl. 01 daqueles autos), constando na r. decisão que “Policiais militares estavam realizando operação e foram informados que um indivíduo fugiu de uma abordagem. Em seguida, transeuntes informaram que uma pessoa tinha tentado se esconder em um apartamento do Condomínio Vida Nova I, Bloco IV. Ingressaram no local e encontraram o autuado descendo as escadas. Ele foi abordado e tinha em suas vestes 42 porções de cocaína, R$ 9,00 em espécie e um telefone celular Iphone. Ele se mostrou agressivo e gritava durante a abordagem, havendo necessidade de força física para algemá-lo. Os policiais entraram no apartamento dele, de número 31, no mesmo local, e nada encontraram de drogas, apenas um notebook e outro celular marca Motorola. De acordo com os policiais, ele confessou a prática da mercancia ilícita de entorpecentes no local. A localização de significativa quantidade de cocaína, com o autuado, droga de valor elevado para comercialização, o fato de se recusar a abordagem e confissão aos policiais apontam, nesse momento de cognição sumária, a presença da autoria delitiva. Embora alegue que o flagrante foi forjado, não conhecia o policial que teria incluído as drogas, inexistindo motivos para uma acusação indevida. Ainda que não praticado com violência ou grave ameaça, o delito imputado ao autuado é grave, possibilita a ocorrência de outros crimes graves como roubos, homicídios, violência doméstica, furtos e outros. Ainda, o autuado possui antecedentes criminais por outras práticas delitivas graves, indicando que está envolvido no meio criminal e que faz disso um meio de vida, colocando em risco a ordem pública” (fls. 55/57 dos autos de origem), evidenciando, prima facie, a propensão do paciente para a prática de atividades ilícitas (periculum libertatis). (doc. 2, pp. 13-15 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



     Relator